Tribunal: TJDFT
Processo: 0711874-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711874-95.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ MARIA ALVES SILVA RECORRIDO: F.J. INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA, JOSÉ OSWALDO RODRIGUES, MARCELO JOSÉ FRANCA ROSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA NA MATRÍCULA DO BEM ALIENADO EM CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, indeferiu o reconhecimento de fraude à execução na alienação de imóveis realizada por executado a sociedade empresária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar se a alienação de imóveis realizada após a citação do executado configura fraude à execução, ainda que ausente o registro da penhora no cartório imobiliário ou demonstração de má-fé do terceiro adquirente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 792 do CPC e da Súmula 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução exige o registro da penhora na matrícula do bem alienado em cartório de registro de imóveis ou a prova de má-fé do terceiro adquirente, sendo esta presumidamente ausente. 4. Caso em que a alienação dos imóveis ocorreu mais de um ano após o início do cumprimento de sentença e meses após o pedido de penhora, sem que houvesse averbação da demanda ou da constrição judicial na matrícula desses bens no competente cartório imobiliário. 5. A ausência de registro da penhora e a não comprovação da ciência inequívoca da demanda pelo adquirente, ainda que este seja parente do executado, impedem o reconhecimento da ocorrência de fraude à execução. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792, inc. I a V, §§ 1o a 4o. O recorrente alega que o acórdão recorrido encerrou violação ao artigo 792, inciso IV e §1o, do CPC, bem como ao enunciado 375 da Súmula do STJ, ao negar o reconhecimento da fraude à execução sob o argumento de inexistência de penhora averbada e ausência de prova de má-fé, embora constassem dos autos elementos concretos demonstrando vínculo familiar e simulação negocial entre o devedor e os adquirentes dos imóveis. Afirma a possibilidade de se reconhecer a fraude à execução em hipóteses de alienação patrimonial capaz de conduzir à insolvência do devedor, ainda que sem registro da penhora. Assevera, ainda, não ter o acórdão considerado a aplicação da jurisprudência do STJ no REsp 956.943/PR (Tema 243), que admite o afastamento da presunção de boa-fé mediante prova concreta da ciência da demanda ou da insolvência do alienante. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 792, inciso IV e §1o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à ausência de comprovação da má-fé, da ciência inequívoca da demanda pelo adquirente, bem como do registro da penhora na matrícula dos imóveis, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo quanto à apontada violação ao enunciado 375 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030